Tribunal: CARF
Processo: 10120.720058/2014-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAROLINA MACHADO FREIRE MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2022-02-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.720058/2014-74
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-010.128 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Embargante
CARAMURU ALIMENTOS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
Os Embargos de Declaração prestam-se para sanar omissão, contradição ou
obscuridade ou corrigir erro material.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade quando há o conhecimento íntegro da acusação, concessão de
prazo para enfrentá-la e apreciação de todas as teses de defesa capazes de
infirmar o quanto decidido pela instância inferior.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, para sanar a omissão acerca da alegada nulidade do despacho
decisório, sem efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.720058/2014-74
Fl. 4111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720058/2014-74

Cuidam os autos de Pedido de Ressarcimento de crédito de Cofins não cumulativo
(mercado externo), relativamente ao 3o trimestre de 2011, no valor de R$ 3.781.669,77.
A contribuinte apresentou diversos pedidos de ressarcimento e declarações de
compensação referentes a PIS/COFINS pagos a maior e de crédito acumulado dessas
contribuições decorrentes de exportação, durante o período compreendido entre abril de 2010 a
junho de 2012. Em decorrência disso, foi iniciada fiscalização com a finalidade de verificar a
apuração dos valores solicitados (Relatórios de Fiscalização de e-fls. 28/49).
Como resultado dessa fiscalização, diversos pedidos de ressarcimento foram
indeferidos bem como compensações não foram homologadas, decorrente da glosa de créditos
admitidos pelo contribuinte na apuração da contribuição ao PIS e da COFINS não-cumulativos.
Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando, em síntese: i) cerceamento de defesa; ii) relação de causa e efeito existente entre este e
o processo 10120.725.754/2015-16; iii) o conceito de insumo na não cumulatividade das
contribuições abrange qualquer gasto estritamente necessário para a obtenção das receitas que
conformam a base de cálculo; iv) direito a crédito no tocante aos fretes entre estabelecimentos da
empresa (matérias-primas e produtos acabados); às despesas com armazenagem e frete
extemporâneos, às despesas com armazenagem consideradas indevidamente como prescritas, a
bens e serviços utilizados como insumos e a despesas com material de uso e consumo; e v)
crédito presumido (biodiesel, produtos destinados à alimentação e farelo de girassol) (e-fls.
135/189).
A manifestação foi julgada improcedente pela DRJ, conforme acórdão abaixo
ementado (e-fls. 274/320):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS E EM
ELABORAÇÃO
ENTRE
ESTABELECIMENTOS
DA
EMPRESA.
IMPOSSIBILIDADE
Inexiste previsão legal para apuração de crédito a descontar das contribuições não-
cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa.
CRÉDITO. FRETE NA TRANSFERÊNCIA DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA PARA A FORMAÇÃO DE LOTE.
Somente se admite a apuração de créditos a descontar das contribuições não-
cumulativas sobre valores relativos a fretes de transferência de produtos acabados entre
estabelecimentos da mesma empresa para a formação de lote para transporte marítimo,
caso o serviço de transporte tenho sido contratado após a venda das mercadorias
transportadas.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
O aproveitamento de créditos extemporâneos somente se admite após a retificação do
Dacon e, se for o caso, da DCTF do período de sua apuração.
Fl. 4112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720058/2014-74

CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. INSUMO.
BIODIESEL.
A possibilidade de apuração de crédito presumido a partir da aquisição de "sebo"
utilizado na produção de biodiesel, nos termos do art. 47 e 47-B da Lei no 12.546/2011,
de 14 de dezembro de 2011, não produziu efeitos retroativos.
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. INSUMO.
PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO.
O crédito presumido proveniente da atividade agroindustrial de que trata o art. 8o da Lei
no 10.925/2004 é apurado somente em relação aos insumos utilizados na fabricação de
produtos destinados à alimentação humana ou animal, classificados nos capítulos e
posições da NCM neles previstos.
ESTORNO DE CRÉDITO PRESUMIDO. VENDA COM SUSPENSÃO. FARELO DE
GIRASSOL
É vedado o aproveitamento de créditos em relação a receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas sujeitas ao crédito presumido de farelo de soja (NCM
23.04) e de farelo de girassol (NCM 23.06) anteriormente à publicação da Lei no
12.431/2011 (Publicada em 27.06.2011)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
ÔNUS DA PROVA.
Ao contestar situações apuradas pela fiscalização em documentos apresentados pelo
próprio contribuinte, cabe a este último o ônus da prova de suas alegações, nos termos
do artigo 373 da Lei no 13.105/2005 – Novo Código de Processo Civil.
COMPROVAÇÃO DE TRANSAÇÕES APÓS O LANÇAMENTO. POSSIBILIDADE
Em observância ao princípio da verdade material, na impugnação, a contribuinte pode
juntar documentos, comprovar e demonstrar fatos que ocasionaram a glosa de créditos
e/ou lançamento.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O Recurso Voluntário interposto repisa os principais argumentos da Manifestação
de Inconformidade, com apresentação de documentos adicionais em especial sobre os créditos
sobre frete entre estabelecimentos e sobre o crédito presumido decorrente de sua atividade
agroindustrial (e-fls. 330/378).
Inicialmente, houve redistribuição, por conexão, para esta Primeira Turma, assim
como conversão do julgamento em diligência pela Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara
também da Terceira Seção, para que a unidade de origem se manifestasse nos seguintes termos
(e-fls. 4044/4050):
a) diante do fato de os documentos acostados às fls. 379/4.033 se constituírem em fato
novo, manifeste-se a fiscalização sobre tais documentos;
b) analise a origem, natureza, validade e pertinência dos créditos extemporâneos
apropriados, mesmo sem as DACON/DCTF retificadoras, para quantifica-los,
Fl. 4113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720058/2014-74

desprezandos os critérios de apuração exigidos para os créditos básicos e considerando a
data de prescrição como a data de emissão da nota de fiscal de tais créditos;
c) manifeste-se a respeito das alegações da recorrente a respeito de erro formal na
informação constante da planilha Excel quanto às aquisições de pessoas físicas ou
jurídicas, se são procedentes ou não;
d) elabore relatório circunstanciado e conclusivo a respeito dos procedimentos
realizados;
e) cientifique a interessada do resultado da diligência, concedendo-lhe prazo para
manifestação.
O Recurso Voluntário foi julgado em 23/04/2019, dando-se parcial provimento ao
recurso, cujo acórdão foi assim ementado (e-fls. 4051/4071):
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
CRÉDITO.
FRETE
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
INSUMOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA EMPRESA. POSSIBILIDADE
Por integrar o valor do estoque de matéria-prima, é possível a apuração de crédito a
descontar das contribuições não-cumulativas sobre valores relativos a fretes de
transferência de matéria-prima entre estabelecimentos da mesma empresa.
FRETE
ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
FORMAÇÃO
DE
LOTE
PARA
EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A transferência de produto acabado a estabelecimento filial para “formação de lote” de
exportação, ainda que se efetive a exportação, não corresponde juridicamente à própria
venda, ou exportação, não gerando o direito ao crédito em relação à contribuição.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS.
Para o aproveitamento de créditos extemporâneos, não é necessária retificar as
DACON ́s do período em que eles poderiam ter sido lançados, tampouco as respectivas
DCTF ́s do período de sua apuração.
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. INSUMO.
BIODIESEL.
A possibilidade de apuração de crédito presumido a partir da aquisição de "sebo"
utilizado na produção de biodiesel, nos termos do art. 47 e 47-B da Lei no 12.546/2011,
de 14 de dezembro de 2011, não produziu efeitos retroativos.
CRÉDITO PRESUMIDO DA ATIVIDADE AGROINDUSTRIAL. INSUMO.
PRODUTOS DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO.
O crédito presumido proveniente da atividade agroindustrial de que trata o art. 8o da Lei
no 10.925/2004 é apurado somente em relação aos insumos utilizados na fabricação de
produtos destinados à alimentação humana ou animal, classificados nos capítulos e
posições da NCM nele previstos.
ESTORNO DE CRÉDITO PRESUMIDO. VENDA COM SUSPENSÃO. FARELO DE
SOJA
Fl. 4114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720058/2014-74

É vedado o aproveitamento de créditos em relação a receitas de vendas efetuadas com
suspensão às pessoas jurídicas sujeitas ao crédito presumido de farelo de soja (NCM
23.04) e de farelo de girassol (NCM 23.06) anteriormente à publicação da Lei no
12.431/2011 (Publicada em 27.06.2011)
O julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada pelo
art. 47, §§ 1o e 2o, do RICARF, aprovado pela Portaria MF 343, de 09 de junho de 2015.
Portanto, ao presente litígio foi aplicado o decidido no Acórdão no 3401006.115, de 23 de abril
de 2019, proferido no julgamento do Processo no 10120.720057/201420.
Foram opostos Embargos de Declaração pela contribuinte suscitando os vícios de
omissão no tocante à tese de nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa e
obscuridade, este último com os seguintes fundamentos (e-fls. 4085/4092):
2.2.7. Com efeito, ao estabelecer que a apropriação extemporânea de créditos das
contribuições sociais deve observar os demais requisitos legais, sem sequer enumerar
quais requisitos, essa Turma deu à fiscalização um verdadeiro cheque em branco, o que
poderá tornar inócuo o julgado.
2.2.8. Em suma, se houve uma delimitação do tema no Despacho Decisório, assim
como também no recurso voluntário, é mais do óbvio que essa delimitação igualmente
deveria ocorrer no acórdão ora embargado.
2.2.10. Diante disso, é de se concluir que existe obscuridade a ser sanada, a fim de que,
ao final, seja declarado se o crédito oriundo de despesa com armazenagem e frete sobre
venda, ainda que extemporâneo, pode ser aproveitado pela Embargante.
Os aclaratórios foram admitidos em parte, conforme Despacho de e-fls.
4100/4105:
DA OMISSÃO QUANTO À PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Em uma visita ao autos pode-se constatar que assiste razão à Embargante, visto que
referida preliminar foi arguida desde a 6Manifestação de Inconformidade, tendo sido
apreciada pela 7decisão de primeira instância e reiterada no subitem 82.1.1 do Recurso
Voluntário, não constando apreciação pela decisão embargada.
Assim, em relação à primeira matéria, os embargos devem ser acolhidos.
DA OBSCURIDADE QUANTO AO APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS
BÁSICOS RELATIVOS ÀS DESPESAS COM ARMAZENAGENS E FRETES
SOBRE VENDAS, CONSIDERADO COMO EXTEMPORÂNEOS
(...)
Verifica-se que demonstrou a decisão embargada expressamente o entendimento
fazendário e a motivação, com base na legislação e em precedentes do CARF que levou
o colegiado, nos termos do voto condutor a reformar a decisão de piso, visto que esta
havia ratificado o feito fiscal.
Trazendo-se à colação as lições doutrinárias assinaladas na parte introdutória do
presente exame, mutatis mutandis ao processo administrativo fiscal e às disposições
regimentais já destacadas, cabe registrar que o vício apontado de obscuridade, não se
confirmou na análise do acórdão embargado, uma vez que nada há a ser explicitado que
já não esteja demonstrado na decisão por seus próprios fundamentos, demonstrando a
embargante pleno conhecimento do que restou decidido.
Fl. 4115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-010.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720058/2014-74

Assim, em relação à segunda matéria, os embargos NÃO devem ser acolhidos.
É o relatório.
Voto
Conselheira Carolina Machado Freire Martins, Relatora.
Os embargos são tempestivos e atendem aos demais requisitos de admissibilidade,
portanto, são conhecidos.
O julgamento segue a sistemática dos recursos repetitivos, regulamentada pelo art.
47, §§ 1o e 2o, do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF 343, de 9 de junho de 2015, sendo definido como paradigma.
No presente caso, a Embargante requer que seja reconhecida a alegada omissão no
acórdão no tocante à alegação de cerceamento de defesa.
Conforme bem delineado no Acórdão n° 3803.004.496 da 3a Turma Especial, de
acordo com o art. 65 do RICARF, os Embargos de Declaração são cabíveis quando o acórdão
contiver obscuridade ou contradição entre a decisão e seus fundamentos, ou quando houver
omissão de ponto sobre o qual o colegiado deveria se pronunciar, com vistas à harmonia lógica e
à clareza da decisão, suprimindo óbices à boa compreensão e eficaz execução do julgado,
exercendo, assim, uma função corretiva e integradora.
Nesse trilhar, passo à análise individual do vício suscitado.
Omissão - Cerceamento de defesa
Conforme antecipado no relatório, a Embargante apresentou diversos pedidos de
ressarcimento e declarações de compensação referentes a PIS/COFINS pagos a maior e de
crédito acumulado dessas contribuições decorrentes de exportação, durante o período
compreendido entre abril de 2010 a junho de 2012, sendo iniciada fiscalização com a finalidade
de verificar a apuração dos valores solicitados. Dentre os vários processos, encontra-se o
presente feito.
Desse modo, nada obstante as diversas verificações, todas as matérias foram
descritas de forma pormenorizada nos Relatórios de Fiscalização, sendo devidamente
explicitadas à contribuinte, de forma clara, não havendo qualquer prejuízo ao amplo direito de
defesa.
Corrobora tal constatação o fato de que a Embargante apresentou Manifestação de
Inconformidade e Recurso Voluntário com alegações de mérito específicas em relação a todos os
créditos objeto de glosa, inclusive apontando o respectivo item constante do Relatório de
Fiscalização:
II – Dos fundamentos para reforma do Acórdão
2.1.1 – Preliminar – cerceamento do direito de defesa
Fl. 4116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-010.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720058/2014-74

2.2 – Breve explanação sobre o conceito de insumos para efeitos da apuração de
créditos do PIS/PASEP e da COFINS
2.3 – Despesas com fretes entre estabelecimentos da recorrente
2.4 – Despesas de armazenagem e fretes extemporâneos
2.5 – Despesas de armazenagem prescritas
2.6 – Serviços utilizados como insumos
2.7 – Bens utilizados como insumos
2.7.1 Glosa indevida de créditos de PIS/PASEP e COFINS pela suposta ausência de
inclusão de documentos fiscais em arquivos digitais
2.7.2 Da não aceitação da tomada de créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre materiais
de uso e consumo
2.7.3 Glosa indevida de créditos de PIS/PASEP e COFINS sobre fretes entre
estabelecimentos da recorrente, inerentes á matéria-prima
2.8 – Créditos presumidos
(i)Direito ao crédito presumido de PIS/PASEP e COFINS nas aquisições de “sebo” para
a produção de biodiesel
(ii) Direito ao crédito presumido de PIS/PAASEP e COFINS nas vendas no mercado
interno de “farelo de girassol”
2.9. Do estorno do crédito presumido decorrente de venda, com suspensão, de farelo de
soja
2.10. Da glosa parcial de crédito presumido da soja adquirida para produção de farelo
Como exemplo ainda mais específico, cita-se o seguinte trecho do Recurso
Voluntário (e-fl. 362):
2.7. Bens utilizados como insumos (item IV do Relatório Fiscal):
2.7.1. Da glosa (indevida) de créditos de PIS/PASEP e COFINS pela suposta
ausência de inclusão de documentos fiscais em arquivos digitais.
2.7.1.1. No decorrer da análise efetuada pela fiscalização, ao apreciar os valores
inseridos pela Recorrente no DACON, inerentes àquilo que foi qualificado como "bens
utilizados como insumos", narra a autoridade administrativa que boa parte das notas
fiscais de uso e consumo não foi localizada nos arquivos digitais transmitidos à Receita
Federal ou ao Sped Fiscal.
Assim, verifica-se que a contribuinte teve pleno conhecimento de todos os fatos e
aspectos inerentes à autuação, em condições de elaborar todas as peças de defesa.
Nesse trilhar, oportuno o excerto do voto relativo ao Acórdão no 3401-009.169,
desta mesma turma, em relação ao mesmo contribuinte, de relatoria do ilustre Conselheiro
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto:
2.2.2. Em assim sendo, resta absolutamente claro que o relatório fiscal aponta com
minúcias os motivos de parcial deferimento e o faz acompanhado de planilhas que
descrevem, item a item, o valor dos créditos. Intimada, a Embargante defendeu-se de
Fl. 4117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-010.128 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.720058/2014-74

todos os fundamentos da fiscalização – não por outro motivo, aliás, teve seu recurso
parcialmente provido por esta Turma.
2.2.3. Desta feita, não obstante o tema da nulidade não tenha sido enfrentado pelo
Acórdão embargado, não há qualquer cerceamento do direito de defesa no presente
caso; a Embargante conheceu da acusação, dela se defendeu e teve todos os seus
argumentos conhecidos pela fiscalização e, agora, por esta Casa.
Sendo assim, de fato no acórdão prolatado, objeto dos presentes embargos, não
houve apreciação da alegação de cerceamento de defesa. No entanto, quanto ao cerne do
argumento, razão não assiste ao contribuinte.
Ante o exposto, admito, porquanto tempestivo, e voto pelo acolhimento dos
Embargos de Declaração, para sanar a omissão acerca da alegada nulidade do despacho
decisório, sem efeitos infringentes, mantendo, no mais, integralmente a decisão desta Turma.
(documento assinado digitalmente)
Carolina Machado Freire Martins

Fl. 4118
DF CARF MF
Documento nato-digital